Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700088-34.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COPENHAGUEM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, VANIOS MAFISSONI, MARISTELA BARBOSA CAMARA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Copenhaguem Comercial e Distribuidora de Alimentos Ltda e outros ajuizaram ação declaratória de nulidade de lançamento contra Distrito Federal em 09 de janeiro de 2024. Em 25 de março de 2024 foi prolatada sentença, sem resolução do mérito, nos seguintes termos. Ipsis litteris. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE LANÇAMENTO, ajuizada por COPENHAGEM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, VANIOS MAFISSONI e MARISTELA BARBOSA CAMARA, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil, contra o DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais, aduz que a auditoria tributária do DF deu início à fiscalização fiscal na empresa autora, sem aviso prévio e sem informar acerca dos documentos necessários. Narra que as notificações encaminhadas pelo DF foram infrutíferas. Informa que da fiscalização se originou auto de infração, do que se procedeu a intimação da empresa ré via edital, mesmo o fisco tendo informação de que a sede da empresa era em Recife/PE. Esclarece que a infração originou débito inscrito em dívida ativa e o processo de execução fiscal n. 0007370-19.2014.07.0018. Tece arrazoado jurídico e postula a declaração de nulidade do lançamento oriundo do Processo Administrativo no 0040- 007390/213 e o cancelamento da respectiva inscrição em dívida ativa. Com a inicial vieram documentos. Citado o Distrito Federal. Em contestação, sustenta que não há interesse processual, haja vista a inadequação da via eleita, pois deveriam ter sido opostos embargos à execução. Informa que os segundo e terceiro autores não possuem interesse de agir, pois o autor de infração foi apenas contra a empresa autora. Suscita que o processo administrativo transcorreu regularmente. Narra que o endereço fiscal da empresa autora foi cancelado por ser falso. Termina com o pedido de acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, improcedência da demanda. A parte autora apresentou réplica, combatendo os argumentos suscitados na peça de defesa e, ainda, reafirmando o direito exposto na exordial. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário ao deslinde da causa. Passo a decidir. Procedo ao julgamento antecipado, porquanto a questão é prevalentemente de direito, o que atrai a normatividade do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cabe reforçar o propósito do julgamento antecipado [art. 355, I do NCPC], por traduzir uma posição construída para impedir que se pratiquem atos processuais desnecessários e inúteis, o que é possível de ocorrer pelo prosseguimento inadvertido da instrução, mesmo quando já formada a convicção do julgador. A jurisprudência interpreta com severidade para que os juízes não percam o foco no princípio da duração razoável do processo e na eficiência do serviço judicial. Significa que o julgamento no estado constitui um dever procedimental e não mera faculdade -, sendo evidente a inexistência nulidade por cerceamento de defesa. Passo à análise das preliminares. Acolho a preliminar de inadequação da via eleita. Explico. Verifica-se que o pleito autoral se resume à pretensão de nulidade do lançamento relativo a processo administrativo e de cancelamento da respectiva inscrição em dívida ativa. Tal demanda se adequa à oposição de embargos à execução, conforme previsto nos arts. 16 e 38 da Lei n. 6.830/80 e art. 917 em diante do Código de Processo Civil. Apesar da alegação dos autores no que tange àação anulatória do ato declarativo da dívida se coadunar com o presente processo, o art. 38 da Lei n. 6.830/80 é claro quanto ao requisito de que deve ser ajuizada com "depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos". Não tendo sido realizado tal requisito, a presente demanda se mostra inadequada, o que enseja a sua extinção, sem julgamento do mérito. Esse também é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. NECESSIDADE DE AMPLA COGNIÇÃO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. FATO QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO FISCAL. I. Em conformidade com o disposto nos artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil, a admissibilidade da exceção de pré-executividade está adstrita a dois parâmetros bem definidos: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. II. A alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade da inclusão do PIS/CONFINS na base de cálculo do ISSQN, por demandar ampla cognição e dilação probatória, não pode ser veiculada mediante exceção de pré-executividade. III. Eventual vício na constituição do crédito tributário deve ser suscitado mediante embargos à execução, nos termos dos artigos 16 e 38 da Lei 6.830/1980 e do artigo 917, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. IV. Possível vício na constituição do crédito tributário sob o aspecto de que se cogita, conquanto possa afetar o seu valor se demonstrado na via própria, não infirma a certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa. V. De acordo com o artigo 6o, incisos I e II, e § 7o-B, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo respectivo para o controle dos atos de constrição. VI. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1795451, 07415101420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CERTIDÃO. DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 38 da Lei n.o 6.830/80, "a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos". 2. Estando à disposição do devedor a escolha do meio judicial de defesa do crédito tributário inscrito em dívida ativa, ainda que já proposta a execução fiscal, não cabe ao Juiz, substituindo-lhe a vontade, tolher seu direito constitucional de ação, com a determinação de adequação a procedimento diverso do escolhido, ao argumento de que o Juízo Especializado não detém competência para o exame da demanda proposta. 3. Ao contrário, deve, nos termos, respectivamente, dos artigos 64, § 3o e 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil, declarar-se incompetente e remeter os autos ao Juízo competente ou, na hipótese de não acolhida a competência declinada, suscitar o conflito negativo, salvo se a atribuir a Juízo diverso do declinante. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1236561, 00244849720168070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Forte nessas razões EXTINGO O PROCESSO, e assim o faço sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por falta do interesse de agir pela inadequação da via eleita. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, a parte autora arcará com 10% sobre o valor da causa, tudo nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. A parte autora interpôs apelação em 08 de abril de 2024. Os embargos de declaração opostos por Distrito Federal foram rejeitados em 24 de abril de 2024. A apelação foi distribuída a esta relatoria em 18 de julho de 2024. Em 19 de julho de 2024, os apelantes peticionaram medida cautelar para “que sejam suspensos os efeitos do lançamento oriundo do Processo Administrativo no 0040-007390/213, até julgamento definitivo do mérito da Apelação, sem prejuízo do pedido de mérito quanto ao cancelamento da inscrição na Dívida Ativa como deduzido na inicial”. A concessão da medida de urgência foi indeferida, em 23 de julho de 2024, sob os seguintes fundamentos: [...] Em relação ao pedido incidental de concessão de tutela provisória de urgência, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) “a propositura da ação declaratória é escorreita, conforme jurisprudência mansa e pacífica, além do que o posicionamento adotado pela r. Sentença objurgada é incompatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça”; (b) “a gravidade extrema dos efeitos deflagrados pelo processo administrativo inquinado de nulidade, haja vista que as condenações criminais por sonegação dos tributos lançados a partir da malsinada atuação do órgão fazendário do Apelado. Vale dizer, Vanios e Maristela, apesar de não serem sujeitos passivos da obrigação tributária em questão, conforme afirmado pelo Apelado, sobre eles pesa uma condenação criminal, conforme comprovado por farta prova documental nestes autos. Esse fato revela que o interesse jurídico transcende o simples interesse pecuniário dos Apelantes diante da projeção nefasta sobre o direito à liberdade do indigitado casal”; (c) “a suspensão dos efeitos do ato em relação a Vanios e Maristela não tem o condão de causar nenhum embaraço ao desenrolar do Processo de Execução Fiscal n. 0007370-19.2014.07.0018, em curso na Vara de Execução Fiscal, sem que o mesmo se possa afirmar em relação ao casal, atingidos no seu direito fundamental de liberdade individual, na forma estatuída na Constituição Federal”.Pede o deferimento da medida para que “sejam suspensos os efeitos do lançamento oriundo do Processo Administrativo no 0040-007390/213, até julgamento definitivo do mérito da Apelação, sem prejuízo do pedido de mérito quanto ao cancelamento da inscrição na Dívida Ativa como deduzido na inicial”.A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas (Código de Processo Civil, artigo 295).É o breve relato.Efetivamente, apesar de a parte postular a concessão de “efeito suspensivo” ao recurso, ela visa ao fim e ao cabo à obtenção de tutela antecipada provisória de urgência para que sejam suspensos os efeitos do lançamento fiscal, o que, em última análise, resultaria na atribuição de efeito suspensivo ao crédito tributário (Código Tributário, artigo 151) e à própria execução fiscal (processo n. 0007370-19.2014.07.0018).Desse modo, a despeito da pendência de decisão em relação ao cabimento (ou não) de ação de conhecimento autônoma para revisar o lançamento fiscal (temática central da apelação), a presente fase processual está circunscrita ao exame da presença (ou não) dos requisitos autorizadores da concessão liminar da tutela antecipada provisória de urgência.No caso concreto reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida ora postulada. É que a suspensão vindicada seria viável apenas com a segurança do Juízo , mediante depósito em dinheiro (Súmula 112 do STJ), o que não ocorre(u) até a presente situação processual. No ponto, cumpre mencionar a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha (in A Fazenda Pública em Juízo, 18. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 470, com grifos aditados):A suspensão da execução por tutelas provisórias concedidas em ações autônomas não parece possível, a não ser que haja a garantia do juízo na execução, revelando-se, ademais, muito provável o êxito a ser obtido na demanda cognitiva. A não ser assim, restará afetado o princípio da isonomia, pois, para suspender a execução por embargos, o executado deve garantir o juízo e obter a tutela provisória, enquanto na ação autônoma, bastaria apenas a obtenção de uma tutela provisória, sem garantia do juízo. Se os embargos podem suspender a execução por haver penhora, não deve ser diferente numa ação autônoma, sob pena de se permitir a concomitância de 2 (dois) caminhos diversos a serem trilhados pelo executado: um repleto de dificuldades, e outro bastante cômodo, chegando, por ambos, ao mesmo resultado. Permitir o uso alternativo de ambas as medidas equivaleria, como se disse, a esgarçar o princípio da isonomia, na medida em que o uso dos embargos causaria restrição e dificuldades, enquanto aquele que se valesse da ação autônoma não precisaria segurar o juízo da penhora. Haveria, enfim, um esvaziamento dos embargos à execução, passando a ser utilizada a via das ações autônomas, com pedido de tutela provisória, sem garantia do juízo, para sustar o prosseguimento da execução. Nesse sentido, cite-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSOANTE EXEGESE DO ART. 265, IV, A, DO CPC/1973. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ segundo a qual a simples existência de ações ordinárias que discutem a exação objeto da execução fiscal não assegura ao contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no executivo fiscal. Ainda que seja reconhecida a conexão, a suspensão da execução fiscal somente se dará se houver garantia do juízo ou qualquer outra das hipóteses autorizadoras da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no artigo 151 do CTN ( REsp 1.073.080/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009). Precedentes: AgRg no Ag 842.058/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 07/05/2007; AgRg no Ag 1.332.955/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/11/2010; AgRg no AREsp 80.987/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 21/02/2013; AgRg no AREsp 298.798/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 11/02/2014. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1125021 RJ 2017/0152317-0, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022).E se isso suficiente não fosse, da análise da petição, constata-se que a parte não fundamentou, suficientemente, a plausibilidade do direito invocado a ponto de relativizar a presunção de legitimidade e legalidade dos atos e procedimentos fiscais adotados pela fazenda distrital. Sublinhe-se que a discussão em torno da legalidade (ou não) do lançamento fiscal do ICMS e da validade (ou não) do procedimento de apuração é matéria que não chegou a ser discutida nem decidida anteriormente pelo e. Juízo “a quo”, de sorte que a concessão do efeito suspensivo pretendido, nessas circunstâncias,poderia resultar em medida temerária e com sério risco de supressão de instância. Indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal.Intimem-se os demandantes/apelantes, inclusive para se manifestarem a respeito da alegação de prescrição da pretensão anulatória formulada pelo Distrito Federal em contrarrazões, em homenagem à vedação à decisão surpresa (Código de Processo Civil, artigo 10) e ao direito de contraditório e de ampla defesaApós, retornem os autos conclusos. Em 14 de agosto de 2024, os apelantes interpuseram agravo interno contra a decisão de indeferimento da medida cautelar. A parte agravada apresentou contrarrazões em 07 de outubro de 2024. Em 23 de novembro de 2024, os autos foram devolvidos para inclusão em pauta de julgamento. Em 02 de dezembro de 2024, em razão do afastamento desta relatoria para tratamento de saúde, os apelantes peticionaram a “remessa dos autos à Vice-Presidência deste e. Tribunal, a fim de que redistribua o feito para fins de julgamento do agravo interno pendente e, posteriormente, do mérito da apelação”. Em 03 de dezembro de 2024, o processo foi incluído na pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual de 2025 (período de 22 de janeiro a 29 de janeiro), após o que os autos vieram conclusos para apreciação da petição de id 66832795. Pois bem. De acordo com o Regimento Interno do TJDFT (art. 54), o desembargador que se ausentar, ainda que por motivo de férias, poderá proferir decisões nos processos em que, antes das férias ou do afastamento, haja lançado visto como relator ou revisor, salvo, na hipótese de licença, se houver contraindicação médica, tanto que a devolução dos autos à Secretaria para inclusão em pauta de julgamento ocorreu concretamente em 23 de novembro de 2024, já no período de gozo de licença para tratamento de saúde. Não se evidencia da análise do curso processual qualquer ofensa à duração razoável do processo, uma vez que o processo foi incluído da pauta da primeira sessão virtual de 2025. De outra perspectiva, revela-se compreensível (e louvável) o grau de zelo do e. advogado, ao tomar ciência do afastamento deste relator por motivos de saúde, no sentido de assegurar o célere julgamento dos recursos (apelação e agravo interno), tendo em vista a alegação de “nulidade do procedimento administrativo que teria, inclusive, embasado a condenação penal dos agravantes”. Desse modo, em atenção aos princípios da efetividade, da celeridade e da cooperação, determino o julgamento conjunto do agravo interno e da apelação interpostos pelo peticionante, a ocorrer na 1a Sessão Ordinária Virtual de 2025, Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator